Tribunal: TJMT
Processo: 1049704-47.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049704-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL DE CAMPOS CURVO - CPF: 460.839.441-04 (RECORRIDO), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1049704-47.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: RAQUEL DE CAMPOS CURVO

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/10/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR AFASTADA – NEGADO PROVIMENTO.

Não se vislumbra a intempestividade do recurso inominado, na medida em que não superado o prazo de 10 (dez) dias úteis entre o registro da ciência do
decisum
e a sua interposição.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado por RAQUEL DE CAMPOS CURVO contra a decisão monocrática do ID 140372661, que deu parcial provimento ao recurso inominado, a fim de excluir a indenização por danos morais, com fundamento na súmula 385 do STJ.

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de reforma do
decisum
, a fim de não conhecer do recurso inominado frente à sua intempestividade. Insurge-se ainda sobre a decisão pretérita em que converteu o julgamento em diligência, igualmente alvo de agravo interno, de onde sua análise restou por prejudicada pelo próprio julgamento monocrático objurgado.

Contrarrazões apresentas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito do agravo interno.

Pois bem. Quanto à insurgência da parte Agravante sobre a decisão pretérita que converteu o julgamento em diligência, destaco que a determinação então lançada à parte adversa não foi devidamente atendida, tornando-se, portanto, inócua sua discussão no presente caso.

Saliento, conforme consta na decisão monocrática objurgada, mesmo instada a fim de comprovar a existência da cessão de crédito, a Agravada deixou de proceder com a sua comprovação, juntando a mesma declaração já constante nos autos.

Em outras palavras, a decisão pretérita de conversão do julgamento em diligência não trouxe qualquer prejuízo a parte Agravante.

Em relação a alegação de parcialidade deste relator, registro que, em verdade, a decisão pretérita buscou tão somente alcançar a verdade real, de modo que, entendendo por insuficiente o lastro probatório constante nos autos, possibilitou, com o devido respeito as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, a juntada de outros documentos a fim de evitar injustiças.

Registro que, acerca da juntada de documento novo, esta é possível, inclusive em grau de recurso, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório, tal como observado por este relator.

Outrossim, com a interposição do recurso inominado pela parte Agravada, de onde pretendeu reformar a sentença para julgar a demanda improcedente, tem-se que, sobre a questão inerente à existência ou não da relação jurídica, não se operou qualquer preclusão.

Pelo contrário, pelo efeito devolutivo do recurso, estava referida questão em plena discussão, de onde tem o julgador a liberdade de buscar o seu devido esclarecimento, inclusive com a determinação de apresentação de novas provas, tal como assim possibilita o art. 370 do vigente Código de Processo Civil.

De todo modo, repito que a insurgência sobre referida questão tornou-se inócua, vez que não atendida a diligência deste relator, sendo, ao recurso, dado parcial provimento pela simples atenção ao entendimento consagrado pela súmula 385 do STJ.

Ou seja, aviou petição com nível de educação questionável, de forma totalmente desnecessária, fora dos parâmetros da lhaneza que deveriam permear o processo.

No que concerne a intempestividade do recurso inominado, saliento que, consta na aba de expedientes do acesso em 1º grau, o expediente de nº 13953059, de onde acusa que a Agravada tomou ciência da sentença em 04/04/2022.

Registro sobre referida data não há qualquer oposição do Agravante.

Desta feita, considerando que no dia 08/04/2022 não houve expediente na comarca de Cuiabá, frente ao aniversário do município, bem como nos dias 14 (ponto facultativo),15 (feriado nacional - paixão de cristo), 21 (feriado nacional – Tiradentes) e 22 (ponto facultativo), tem-se que o prazo fatal para interposição do recurso inominado se deu em 25/04/2022,

mostrando-se, portanto, tempestivo o recurso vez que interposto no dia 22/04/2022.

Assim, sem razão ao Agravante, que deveria ao menos ter se dado ao trabalho mínimo de contar o prazo de forma correta ao invés de aviar petição totalmente desnecessária, para que assim se demonstrasse que o recurso estava sim no prazo, sendo um dos princípios comezinhos do direito saber contar prazo, e assim não se observou a correta contagem de prazo pelo nobre advogado do agravante, que preferiu apresentar petição fora dos moldes de respeito mínimo ao invés de conferir a sua contagem de prazo de forma correta.

Por fim, muito embora negado provimento ao agravo interno, deixo de aplicar ao Agravante a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, vez que, de fato, não enfrentada a matéria da intempestividade quando da decisão monocrática, matéria tão óbvia que sequer padeceria de alegação de análise, pelo fato de que, todos os recursos que chegam a este gabinete passam pela análise e verificação de admissibilidade.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que deu parcial provimento ao recurso inominado, excluindo a indenização a título de danos morais, frente à aplicação da súmula 385 do STJ.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022